Tribunal: TJDFT
Processo: 0724352-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos, observa-se a existência de óbice ao exame do presente recurso. Isso porque se insurge a Agravante contra ato praticado em autos originários de Juizado Especial, o que atrai a incidência das normas dispostas no Regimento Interno das Turmas Recursais. Nessas condições, reconheço a incompetência deste Tribunal para processar e julgar o presente Agravo de Instrumento, e determino a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais do Distrito Federal. I. Brasília, 22 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator